Tribunal: TJMT
Processo: 1003959-75.2024.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003959-75.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), MARLI WESTPHAL DE ALMEIDA - CPF: 293.276.792-53 (RECORRIDO), ANA PAULA ROCHA SOARES registrado(a) civilmente como ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:
1003959-75.2024.8.11.0086.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.

Recorrida:
MARLI WESTPHAL DE ALMEIDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL No 1.897/2015. DIREITO ADQUIRIDO. IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 242/2022. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de servidora efetiva, professora da rede municipal, para concessão do abono de permanência e pagamento dos valores retroativos desde 09/10/2021, data em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial, conforme art. 12, § 3o e § 6o, da Lei Municipal no 1.897/2015.

O reclamado sustenta inexistência de direito adquirido, diante da revogação do diploma legal pela Lei Complementar Municipal no 242/2022, vigente a partir de 1o/04/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao abono de permanência previsto na legislação municipal anterior, em razão de ter completado os requisitos para aposentadoria especial antes da entrada em vigor da nova lei; e (ii) estabelecer se a revogação promovida pela Lei Complementar no 242/2022 afasta o direito adquirido ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 19, da CF/1988 assegura ao servidor que completar os requisitos para aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade o direito a um abono de permanência equivalente à contribuição previdenciária, até o implemento da aposentadoria compulsória.

A Lei Municipal no 1.897/2015 regulamenta a aposentadoria especial de professor e, em seu art. 12, § 6o, estende expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor que, preenchendo as condições de aposentadoria, permanecer em exercício.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o abono de permanência alcança também os servidores com direito à aposentadoria especial, conforme o ARE 954408 RG (Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14/04/2016).

O princípio do
tempus regit actum
(art. 6o da LINDB) impõe a aplicação da lei vigente ao tempo do fato gerador do direito, razão pela qual, tendo a servidora completado os requisitos para aposentadoria antes da vigência da Lei Complementar no 242/2022 (1o/04/2023), aplica-se a norma anterior.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, não se tratando de vantagem discricionária sujeita à disponibilidade orçamentária.

Sobre os valores devidos incide imposto de renda, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal que completa os requisitos para aposentadoria especial de professor antes da entrada em vigor de nova legislação tem direito adquirido ao abono de permanência previsto na norma anterior.

O princípio do
tempus regit actum
assegura a aplicação da lei vigente ao tempo do implemento dos requisitos para aposentadoria.

O abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF/1988 é direito subjetivo do servidor que opta por permanecer em atividade, e sua concessão não depende de discricionariedade administrativa.

O abono de permanência está sujeito à incidência do imposto de renda.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 19; LINDB, art. 6o; Lei Municipal no 1.897/2015, art. 12, §§ 3o e 6o; Lei Complementar Municipal no 242/2022, art. 108.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14/04/2016; STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010; TJMT, N.U 1000716-09.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 308271936), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a implantar o benefício de abono de permanência em favor da reclamante, em valor correspondente à sua contribuição previdenciária, até que seja inativada voluntária ou compulsoriamente, conforme § 6o do art. 12 da Lei Municipal no 1.897/2015.

Determinou, ainda, o pagamento dos valores retroativos decorrentes do abono de permanência, desde a data de implementação da aposentadoria (21/10/2019) até a efetiva concessão do benefício, com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta, em síntese, que a Lei Complementar no 242/2022 dispõe expressamente que o benefício é facultativo e condicionado à regulamentação pelo ente federativo, inexistindo obrigatoriedade de sua concessão.

Aduz que o art. 108 da referida lei revogou todas as normas anteriores sobre o tema, e seu art. 15, § 3o, restringe a concessão do abono de permanência a servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, o que não é o caso da autora, admitida em 1o de março de 2006.

Sustenta que não há amparo legal para que a parte recorrida tenha direito ao abono de permanência com base em legislação já revogada, sendo inaplicável a tese de direito adquirido.

Ressalta que a Emenda Constitucional no 103/2019, ao reformar o sistema previdenciário nacional, alterou o art. 40, § 19, da Constituição Federal, tornando a concessão do abono de permanência uma faculdade do ente federativo, e não um direito subjetivo do servidor.

A recorrida
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta dos autos que a reclamante é servidora pública efetiva do município de Nova Mutum, admitida em 1o/3/2006 como professora, com carga horária de 20 horas semanais.

Afirma que, posteriormente, tomou posse em 9/3/2011 em um segundo cargo efetivo de professora, também de 20 horas. Assim, até 17/4/2023, possuía duas matrículas funcionais de no 1962 e no 5194.

Alega que, em 17/4/2023, houve a transposição de carga horária, unificando-se as matrículas, conforme Portaria SMAD no 364/2023, permanecendo ativa apenas a matrícula mais antiga (no 1962).

Aduz que completou os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição especial de professor em 21/10/2021, conforme disposto no art. 12, inciso III, alínea “a”, c/c § 3o, da Lei Municipal no 1.897/2015, passando a fazer jus ao abono de permanência, previsto no § 6o do mesmo artigo.

Sustenta que adquiriu o direito ao benefício antes da revogação da referida lei, ocorrida apenas com a edição da Lei Complementar Municipal no 242/2022, publicada em 15/12/2022 e com vigência iniciada em 1o/04/2023.

Esclarece que, ao requerer administrativamente a implantação do abono de permanência junto à Prefeitura, teve o pedido indeferido sem fundamento legal, embora tivesse cumprido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária.

O reclamado, ao apresentar sua contestação, argumenta que a autora fundamentou seu pedido na Lei Municipal no 1.897/2015, mas que esta foi revogada pela Lei Complementar no 242/2022, a qual entrou em vigor em 1o/4/2023 e trouxe novas regras para a concessão do abono de permanência.

Segundo demandado, o art. 108 da nova lei revogou todas as normas anteriores sobre o tema e o art. 15, § 3o, restringeiu o benefício aos servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, o que não abrange a reclamante, admitida em 1o/3/2006.

Aduz que a autora não recebeu o benefício antes da mudança legislativa, razão pela qual não há direito adquirido, bem como a Lei Complementar no 242/2022 e a Emenda Constitucional no 103/2019 tornaram o abono facultativo, condicionado à regulamentação e disponibilidade orçamentária do ente público.

Sustenta, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal veda a criação de despesa continuada sem previsão orçamentária e suporte financeiro. Assim, defende que o indeferimento administrativo do pedido foi legítimo, pois o benefício passou a depender de critérios legais e financeiros definidos na nova legislação.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à obrigação de fazer consistente na implementação do benefício de abono de permanência, bem como ao pagamento dos valores retroativos, desde 21/10/2019 (data de implementação da aposentadoria) até a efetiva concessão do referido benefício.

Inicialmente, observa-se que o art. 108 da Lei Complementar no 242, de 15 de dezembro de 2022,
dispõe que esta entrará em vigor em 1o/4/2023.

Pois bem, nos termos do artigo 40, § 19, da CF/1988, o servidor que preencher os requisitos para aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional no 20/98, posteriormente substituída pela EC no 41/2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da CF/1988,
verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

Ressalte-se, todavia, que, por se tratar de
cargo de professor
, os requisitos para aposentadoria diferem daqueles da aposentadoria voluntária comum. A Lei Municipal no 1.897/2015, ao regulamentar a aposentadoria especial dos professores em seu art. 12, conferiu expressamente, em seu § 6o, o
direito ao abono de permanência ao servidor civil que preenchesse os requisitos legais,
vejamos:

Art. 12 Os servidores abrangidos pelo regime do MUTUMPREV serão aposentados:

(...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

(...)

§ 3o Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no art. 12, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio.

(...)

§ 6o O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso III, alínea "a", e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II.

(grifei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito ao abono de permanência não se restringe aos servidores que se aposentam nos moldes do artigo 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, tampouco veda o benefício aos que se aposentam nos termos do § 4o do mesmo artigo. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1.
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna).
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016).

No caso concreto, verifica-se que a reclamante possuía, em
07/08/2024
,
27 anos, 9 meses e 29 dias de contribuição
total, sendo 18 anos, 5 meses e 14 dias de efetivo exercício no cargo de Professora de Educação Básica – Nível Superior (Pedagogia) e 9 anos, 4 meses e 15 dias de contribuição junto ao INSS, conforme simulação de benefício constante do ID 308271920.

Dessa forma, é devida a condenação do reclamado ao pagamento do abono de permanência à parte reclamante a partir de
9/10/2021, data em que preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial.

Conclui-se, portanto, que, tendo o preenchimento dos requisitos ocorrido antes da vigência da Lei Complementar no 242/2022 (
1o/4/2023
), aplica-se ao caso a Lei Ordinária no 1.897/2015,
vigente à época da implementação do direito
.

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 242/2022
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOMBEIRO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual no 202/2004, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
.
(N.U 1000716-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifei).

Dessa forma, vê-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
não
merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono permanência haverá a incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
(REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
limitando

a condenação ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício ocorrido em
9/10/2021
,
respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Ressalte-se, também, que deve incidir imposto de renda sobre o rendimento recebido pela reclamante a título de abono permanência.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025